Tribunal: STF
Processo: ARE 1263442
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “PROCESSO PENAL E PENAL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL EM NÚMERO DE DOIS - RITO DO JÚRI - CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2', IV, C/C ARTIGO 14,11 E DO ARTIGO 121, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ALÇADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - ACOLHIMENTO - ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EM DECISÃO CONTRÁPJA À PROVA DOS AUTOS - ATUAL IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA ESTRIBADA NO MESMO ARTIGO 593, III, "d", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 593, § 3°, in line, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRELIMINARES ALÇADAS PELAS PARTES - NULIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RAZÃO DA LEITURA, PELA DEFESA, EM PLENÁRIO, DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DE TERCEIRA PESSOA - VÍCIO INEXISTENTE - CONSENTIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL COM A EXPLANAÇÃO - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO, APÓS INTERVENÇÃO MINISTERIAL, DE RECOLHIMENTO DO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADES SUSCITADAS PELA DEFESA DECORRENTES DE IRREGULARIDADES A ENVOLVER A ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, INOVAÇÃO EM PLENÁRIO, USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE E DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA SEM ANUÊNCIA DO DEFENSOR DO RÉU - VÍCIOS PROCESSUAIS INOCORRENTES - NA GENERALIDADE DOS PLEITOS ELENCADOS, NENHUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ENUMERADAS PELA DEFESA REVELARAM-SE APTAS A NULIFICAR O JULGAMENTO POPULAR, SEJA PORQUE ARGUIDAS A DESTEMPO, ENCONTRANDO-SE PRECLUSAS, SEJA PORQUE INDEMONSTRADO QUALQUER PREJUÍZO À PARTE - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - MÉRITO - DOSIMETRIA - PEDIDO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO DA PENA -BASE NO MÍNIMO LEGAL - NÃO ACOLHIMENTO - ESCORREITA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DESIDERATO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INCREMENTO DA PENA -BASE PARA AMBOS OS CRIMES EM QUE INCURSO O ACUSADO - PARCIAL ACOLHIMENTO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE MERECEM SER SOPESADAS EM DESFAVOR DO RÉU PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA - ESTUDO PSICOSSOCIAL QUE REFLETE DIFICULDADES DE ORDEM FINANCEIRA E PSICOLÓGICA SUPORTADAS PELA VITIMA APÓS O CRIME - MOTIVOS DO DELITO QUE NÃO RESTARAM ILUCITADOS - NEUTRALIDADE MANTIDA - COMPORTAMENTO DA VITIMA QUE NÃO PODE SER AQUILATADA EM DESFAVOR DO RÉU - CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO - DOIS DELITOS E TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MAJORAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) QUE SE REVELA MAIS ADEQUADA E JUSTA À ESPECIE - EQUACIONAMENTO NECESSÁRIO - RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, DESPROVIDO O DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL. 
    […].”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, LIV, XXXVIII, a, e 93, IX, da CF. Aduz que:
          (i) “por duas vezes a amplitude de defesa foi violada quando o Recorrente pretendeu ter acesso a elementos de provas relevantes. Tal situação não pode prosperar! A Defesa deve ter a possibilidade de acessar tudo àquilo que interesse à estruturação de suas teses”;
          (ii) “o Assistente de Acusação visando alcançar à condenação do Recorrente no tocante à tentativa de homicídio qualificado da vítima, CARLOS EDUARDO LARCHER DOS REIS, efetivou declaração pessoal em Plenário, o que é vedado, vez que, produziu prova nova na sessão de julgamento, causando por sua vez, surpresa à Defesa, em claro desrespeito ao contraditório”; 
          (iii) “durante os debates em Plenário, o representante do Ministério Público se valeu de argumento de autoridade prejudicial ao Recorrente, no momento em que se referiu que, o júri estaria novamente sendo realizado em razão de um protesto por novo júri, pois, desta forma, equiparou a decisões posteriores que confirmaram a decisão de pronúncia. Assim agindo, o parquet violou o dispositivo do inciso I do artigo 478 do Código de Processo Penal”;
          (iv) “as teses recursais por manifesta contrariedade à prova dos autos não foram analisadas pelo TJPR, o que além de afrontar a plenitude do duplo grau de jurisdição, constitui afronta à necessidade de fundamentação integral das decisões judiciais”; 
          (v) “não há que ser falado em preclusão por ausência de arguição em momento oportuno do supramencionado vício, vez que, a Defesa arguiu a mesma tempestivamente obedecendo ao mandamento do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO: ATUAÇÃO MINISTERIAL QUE SE CONTRAPÔS À PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ALÍNEA C DO INCISO XXXVIII DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88). OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Para que se pudesse entender violada a soberania dos veredictos (alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Magna Carta) seria necessário um amplo revolvimento de matéria fática. Em sede extraordinária, impossível aceitar a tese de que o Promotor de Justiça se contrapôs à prova técnica dos autos (relatório de necropsia e exame de balística). 
    2. Não procedem as alegadas afrontas ao devido processo legal e ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88). Pacífica a jurisprudência deste STF, no sentido de que eventual afronta ao Magno Texto ocorreria apenas de modo reflexo ou indireto. A jurisdição foi regularmente prestada pelo Tribunal recorrido, embora contrariando os interesses da parte agravante. 
    3. Agravo desprovido.” (Primeira Turma, AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)
    “PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA RECURSAL NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. 
    1. A questão central, neste recurso extraordinário, diz respeito à possível violação à garantia da soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento do recurso de apelação da acusação, nos termos do art. 593, III, b, do Código de Processo Penal. 
    2. Há obstáculo intransponível ao conhecimento do extraordinário, eis que a pretensão recursal envolve revolvimento de material fático-probatório. 
    3. Efetivamente, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Súmula n° 279, do STF), sendo que, da leitura das próprias razões do extraordinário depreende-se que a pretensão recursal esbarra no obstáculo contido na indispensabilidade da análise do conjunto de provas para ser possível a solução da lide. 
    4. A soberania dos veredictos do tribunal do júri não é absoluta, submetendo-se ao controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 
    5. Esta Corte tem considerado não haver afronta à norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento pelo tribunal ad quem que anula a decisão do júri sob o fundamento de que ela se deu de modo contrário à prova dos autos (HC 73.721/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.11.96; HC 74.562/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.96; HC 82.050/MS, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.03.03). 
    6. O sistema recursal relativo às decisões tomadas pelo tribunal do júri é perfeitamente compatível com a norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos (HC 66.954/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJ 05.05.89; HC 68.658/SP, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 139:891, entre outros). 
    7. O juízo de cassação da decisão do tribunal do júri, de competência do órgão de 2º grau do Poder Judiciário (da justiça federal ou das justiças estaduais), representa importante medida que visa impedir o arbítrio, harmonizando-se com a natureza essencialmente democrática da própria instituição do júri. 
    8. Recurso extraordinário não conhecido.” (Segunda Turma, RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie)
    E mais: o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator